Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA E VALIDADE DO MÚTUO COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUROS LEGAIS (SELIC) E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato verbal de mútuo, reconhecendo a existência do empréstimo realizado pela autora em favor dos réus, com condenação solidária ao pagamento dos valores transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, além de afastar preliminares de incompetência, nulidade por ausência de fundamentação e ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:
(i) definir se a Vara de Falências e Recuperações Judiciais detém competência para o julgamento da demanda;
(ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada;
(iii) determinar se os réus são partes legítimas para figurar no polo passivo;
(iv) verificar a existência e validade de contrato verbal de mútuo;
(v) definir a possibilidade de responsabilização solidária, especialmente de sócio administrador, sem a desconsideração da personalidade jurídica; e
(vi) fixar corretamente o termo inicial e o índice de juros e correção monetária aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é absoluta e taxativa, não sendo atraída por mera tangência com matéria empresarial, razão pela qual a demanda de cobrança fundada em mútuo verbal se insere na competência residual da Vara Cível.
4. A sentença atende aos requisitos do art. 489 do CPC, enfrentando os pontos controvertidos de forma suficiente, sendo eventual inconformismo com a valoração das provas matéria de mérito, e não de nulidade.
5. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, devendo ser examinada com base nas alegações da inicial, ficando a efetiva responsabilidade para análise no mérito.
6. O contrato verbal de mútuo é válido e eficaz, podendo ser comprovado por provas documentais e testemunhais, nos termos dos arts. 586 e seguintes do Código Civil, sendo suficientes as transferências via PIX, mensagens e áudios trocados entre as partes, corroborados por testemunhas.
7. As provas produzidas afastam a tese de ingresso societário, locação ou terceirização de cozinha, evidenciando que os valores foram entregues com a finalidade de restituição futura.
8. As empresas beneficiárias dos valores e a devedora que participou diretamente das tratativas respondem solidariamente, nos termos do art. 942 do Código Civil, diante do benefício comum e da confusão entre as esferas pessoais e empresariais.
9. A responsabilização direta do sócio administrador exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC e do art. 50 do Código Civil, o que não ocorreu no Juízo de origem, a inviabilizando sua condenação solidária.
10. Na ausência de pactuação válida de juros, aplica-se a taxa legal SELIC, nos termos dos arts. 591 e 406 do Código Civil, a partir da citação, e a correção monetária incide desde a data de cada desembolso efetuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais é taxativa e não se estende a ações de cobrança fundadas em contrato verbal de mútuo entre particulares.
2. O contrato verbal de mútuo é válido e pode ser comprovado por prova documental e testemunhal idônea.
3. A responsabilização solidária de sócio administrador depende da prévia desconsideração da personalidade jurídica.
4. Na ausência de pactuação de juros, aplica-se a taxa legal SELIC, com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 50, 397, 405, 406, 586, 591 e 942; CPC, arts. 133, 134, 322, §1o, 350, 369, 489 e 491; Lei no 11.697/2008, arts. 25 e 33; Resolução no 23/2010 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1228591, 1192771, 1701906, 1663037, 1743813, 2018355, 1992116, 2051212 e 2056833; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ; Tema 1.059/STJ.